Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PENAL. PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. DOLO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Ao atear fogo nas imediações Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central em período do ano de maior estiagem no Distrito Federal, o apelante assumiu o risco de provocar incêndio em mata ou floresta, cometendo, desse modo, o crime previsto no artigo 41, caput, da Lei n. 9.605/1998. Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

2. Recurso conhecido e não provido.